Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJE n. 1001104-66.2019.8.11.0000
1a Recorrente (ID 33603495): CAIXA SEGURADORA S.A.
2a Recorrente (ID 33604960): BRADESCO SEGUROS S.A.
3a Recorrente (ID 33599480): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorridos: MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A.(ID 33603495), BRADESCO SEGUROS S.A.(ID 33604960), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS(ID 33599480), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 19885072):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMPROVADO – COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
Aqui, a Caixa Econômica não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.
No caso concreto, especialmente nesta fase, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ.
Assim, forçoso reconhecer que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Estadual.” (N.U 1001104-66.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 26007963).
Os Recorrentes alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e 109, inciso I, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recursos tempestivos (ID 33709494).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36671975.
É o relatório. Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral- artigo 1.030, III, CPC
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
O STF, nos autos do RE n. 827.996/PR (Tema 1.011), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
PJE n. 1001104-66.2019.8.11.0000
1a Recorrente (ID 33604979): CAIXA SEGURADORA S.A.
2a Recorrente (ID 33599495): BRADESCO SEGUROS S.A.
3a Recorrente (ID 33599463): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
4a Recorrente (ID 33518980): ITAÚ SEGUROS S.A.
Recorridos: MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A(ID 33604979), BRADESCO SEGUROS S.A.(ID 33599495), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS(ID 33599463) e ITAÚ SEGUROS S.A.(ID 33518980), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 19885072):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMPROVADO – COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de seguros de mútuo habitacional o ingresso da Caixa só é possível a partir do momento em que provar documentalmente seu interesse jurídico, demonstrando não só a existência de apólice pública mas também o comprometimento do Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.
Aqui, a Caixa Econômica não comprovou com documentos o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva do FESA, nem o risco ao FCVS, o que autorizaria seu interesse jurídico.
No caso concreto, especialmente nesta fase, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ.
Assim, forçoso reconhecer que a competência, nesta hipótese, é da Justiça Estadual.” (N.U 1001104-66.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 26007963).
Os Recorrentes alegam ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 1o, 1o-A e 2o da Lei n. 12.409/2011, aduzindo a necessidade de suspensão dos autos em razão do Tema 1.011/STF, em que se discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Recursos tempestivos (ID 33709494).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36671971.
É o relatório. Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 827.996/PR (Tema 1.011 do STF).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI